Tribunal: STJ
Processo: 5688741-57.2024.8.09.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2205177 - GO (2025/0057615-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: PERBONI S/A
ADVOGADOS
: ÉLCIO BERQUÓ CURADO BROM - GO012000
THALITA DA COSTA E SILVA - GO045383
EMBARGADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORES : DENISE PEREIRA GUIMARÃES - GO018638
VERÔNICA ISSI SIMÕES BASTOS - GO020793
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declara
ção, nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022
II – Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
21/10/2025
27/10/2025,
declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA51866211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 30/10/2025 15:32:30
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 9eddd2f6-2a51-45ef-a5fa-fd24453efc2f

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2205177 - GO (2025/0057615-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: PERBONI S/A
ADVOGADOS
: ÉLCIO BERQUÓ CURADO BROM - GO012000
THALITA DA COSTA E SILVA - GO045383
EMBARGADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORES : DENISE PEREIRA GUIMARÃES - GO018638
VERÔNICA ISSI SIMÕES BASTOS - GO020793
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declara
ção, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
II – Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
opõe embargos de declaração contra o acórdão proferido
PERBONI S. A.
em sede de agravo interno que, por unanimidade, lhe negou provimento (fls. 861
/862e), cuja ementa transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DA DECISÃO
AGRAVADA. PRECLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
OFENSA AOS ARTS. 489E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO. ORDEM LEGAL. PRINCÍPIO DA
MENOR ONEROSIDADE. AÇÃO ANULATÓRIA. PREJUDICIALIDADE
EXTERNA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. NULIDADE
DA CITAÇÃO AFASTADA PELO COLEGIADO A QUO COM BASE EM
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF. AUSÊNCIA DE
COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVO LEGAL APTO A SUSTENTAR
A TESE RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA,
POR ANALOGIA,DA SÚMULA N. 284/STF.
I - A não impugnação dos fundamentos da decisão agravada quanto à
impossibilidade de se conhecer o Recurso Especial pela alínea "c", do
permissivo constitucional, acarreta a preclusão da matéria não impugnada,
não incidindo a Súmula n. 182/STJ.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa
e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência
de omissão, contradição ou obscuridade.
III - É firme o entendimento desta Corte segundo o qual a Fazenda Pública
não é obrigada a aceitar bens nomeados à penhora, caso não observada a
Documento eletrônico VDA50956833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:26
Código de Controle do Documento: ec3fab24-b8bc-45ad-8dcb-4086bba45170

ordem legal estabelecida no art. 11 da Lei 6.830/1980, não havendo falar
em violação do princípio da menor onerosidade ao devedor, uma vez que a
execução é feita no interesse do credor.
IV - Rever o entendimento adotado pela Corte de origem, com o objetivo de
acolher a pretensão recursal de reconhecer ofensa ao princípio da menor
onerosidade e/ou a existência de prejudicialidade externa, demandaria
necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de
recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte.
V - A nulidade da citação foi afastada pela Corte de origem com base em
fundamento não impugnado nas razões do recurso especial. A falta de
combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a
aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do STF.
VI - Em relação art. 239 do CPC/2015, a par da ausência de comando
normativo suficiente para alterar a conclusão alcançada pelo tribunal a quo,
a Agravante não demonstrou, de maneira precisa, como tais violações
teriam ocorrido, limitando-se a apontá-las de forma vaga, circunstâncias que
atraem, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal.
VII - Agravo Interno conhecido em parte e improvido.

Alega a Embargante omissão quanto ao Tema em Recurso Repetitivo n.
1.306, no que diz respeito à vedação do uso da fundamentação por referência,
mediante reprodução de trechos da decisão anterior.
Ademais, aponta remanescer as seguintes omissões: a) recusa da garantia
ofertada e o princípio da menor onerosidade diante do exorbitante valor da execução;
b) prejudicialidade e suspensão do feito em virtude dos PATs 4011702462508 e
4011702467992; c) erro de fato ao analisar a tese de ilegitimidade da Embargante; e d)
descumprimento da formalização de comunicação de cisão ao Fisco e a convalidação
de sua ilegitimidade.
Sobre a incidência da Súmula n. 7/STJ, pugna por seu afastamento, haja
vista o debate nos autos ser eminentemente jurídico.
Quanto às Súmulas ns. 283 e 284/STF, alega ter impugnado toda a
fundamentação do acórdão prolatado pela Corte de origem, de maneira específica e
clara.
Impugnação às fls. 898-903e.
Os embargos foram opostos tempestivamente.
É o relatório.
VOTO
Controverte-se acerca da nulidade dos títulos executivos, bem como sobre a
substituição do bem penhorado.
Sustenta a Embargante que há omissão a ser suprida, nos termos do art.
1.022, II, do Código de Processo Civil.
Consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
oposição de embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA50956833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:26
Código de Controle do Documento: ec3fab24-b8bc-45ad-8dcb-4086bba45170

A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas no art. 489, § 1o, no sentido de não se
considerar fundamentada a decisão que: i) se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; ii) emprega
conceitos jurídicos indeterminados; iii) invoca motivos que se prestariam a justificar
qualquer outra decisão; iv) não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; v) invoca precedente
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e, vi) deixa de
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do Código de Processo Civil de
2015 impõe a necessidade de enfrentamento pelo julgador dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, confira-se a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
infirmar a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou
de analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido
omissão suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não
é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de
declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se
sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo
ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos
levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada
na decisão.
(Código de Processo Civil Comentado, 18a ed., São Paulo, Revista dos
Tribunais, 2019, p. 1.178-1.179).

Esposando tal entendimento, precedentes desta Corte:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art.489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA50956833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:26
Código de Controle do Documento: ec3fab24-b8bc-45ad-8dcb-4086bba45170

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião
em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada,
não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi – Desembargadora
Convocada TRF 3a Região, Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
).
15/6/2016

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA
SOB CONCESSÃO. COBRANÇA EM DESFAVOR DE CONCESSIONÁRIA
DE SERVIÇO DE TELEFONIA. POSSIBILIDADE.
1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março
de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015, na esteira interpretativa
sufragada no Superior Tribunal de Justiça, significa que o julgador deve
enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida, hipótese aqui não verificada (EDcl no MS n. 21315/DF,
Primeira Seção, DJe
).
15/06/2016
3. A Primeira Seção desta Corte firmou o entendimento de que o poder
concedente, com respaldo no art. 11 da Lei n. 8.987/1995 (Lei de
Concessões e Permissões), pode autorizar a concessionária a efetuar
cobrança pela utilização de faixas de domínio de rodovia, mesmo de outra
concessionária de serviços públicos, desde que haja previsão no contrato
de concessão da rodovia, como verificado na hipótese.
4. A Primeira Turma desta Corte tem reconhecido o caráter manifestamente
inadmissível ou improcedente do agravo interno, a ensejar a aplicação da
sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 quando a decisão
agravada está fundamentada em precedente julgado sob o regime da
repercussão geral, sob o rito dos recursos repetitivos ou com base em
jurisprudência pacífica de ambas as Turmas da 1a Seção.
5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.
(AgInt no AREsp 1.079.824/SP, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJe
)
6/2/2018
7/3/2018

ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU
TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS. PRETENSÃO DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA
DO STJ.
I - Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
determinação contida no art. 489 do CPC/2015 "veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel.
Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a
REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
08/06/2016
15/06/2016
II - A corte de origem analisando o contexto fático-probatório dos autos
concluiu (fl. 270): "Neste caso, ainda que houvesse buracos no asfalto e
ainda que a pista apresentasse irregularidades, é certo que o acidente que
Documento eletrônico VDA50956833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:26
Código de Controle do Documento: ec3fab24-b8bc-45ad-8dcb-4086bba45170

vitimou fatalmente [...] somente ocorreu por culpa do motociclista que
invadiu a contramão da via em alta velocidade".
III - Para alterar tais conclusões seria necessário o reexame fático-
probatório, vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual:
" pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - Agravo interno improvido
(AgInt no AREsp 1.037.131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
).
16/11/2017
22/11/2017
Em relação às omissões apontadas
a) recusa da garantia ofertada e o
–
princípio da menor onerosidade diante do exorbitante valor da execução; b)
prejudicialidade e suspensão do feito em virtude dos PATs 4011702462508 e
4011702467992; c) erro de fato ao analisar a tese de ilegitimidade da Embargante; e d)
descumprimento da formalização de comunicação de cisão ao Fisco e a convalidação
de sua ilegitimidade revela-se pertinente transcrever o trecho da fundamentação do
–
acórdão embargado do qual consta manifestação expressa e devidamente
fundamentada sobre tais matérias:

No recurso especial, alegam-se omissões sobre:: (i) “à recusa da garantia ”;
(ii) “ofertada à alegada prejudicialidade externas quanto aos PA Ts
4011702462508 e ”; (iii) a “ ”; e4011702467992 erro de fato ao avaliar a
tese de ilegitimidade da Agravante (iv) “ao fato de que, eventual
descumprimento da formalização de comunicação da ” Cisão ao Fisco não
é apta para convalidar ilegitimidade(fls. 835-836e).
A partir da leitura dos autos, não há que se falar em omissão.
Quanto à recusa da garantia ofertada, a Corte de origem assim se
manifestou:

1.2. Da Recusa da Garantia Ofertada (Bens Imóveis)
Em suas razões recursais, a agravante defende que os bens
nomeados foram avaliados em R$ 31.940.820,00, ou seja,
superior ao crédito exequendo de aproximadamente R$
26.886.163,26 (mov. 108, autos originários) e que a constrição
ou depósito integral em dinheiro poderia comprometer sua
atividade econômica. Por tais motivos, argumenta pela
relativização da ordem de preferência prevista no art. 11 da Lei
de Execução Fiscal.
Pois bem. Quanto à obrigatoriedade da Fazenda Estadual
aceitar os bens oferecidos à penhora, não se pode perder de
vista que, não obstante o princípio da menor onerosidade, o art.
797, caput, do Código de Processo Civil, prevê o processo de
execução como instrumento de satisfação de direito do credor, e
não do devedor.
[...]
Portanto, nota-se que é permitido à Fazenda Pública recusar
bem nomeado à penhora em desobediência à ordem legal
prevista no art. 11, da Lei no6.830/1980, não caracterizando tal
ato violação ao princípio da menor onerosidade, salvo se o
contrário provar o executado.
Ademais, é incontestável a compreensão do Superior Tribunal
de Justiça de que, com exceção da substituição por dinheiro ou
fiança bancária, qualquer outra modalidade depende da
expressa concordância da Fazenda Pública, segundo a
inteligência do art. 15, I, da Lei 6.830/80.
[...]
No caso, diferentemente do que alega a agravante, não se pode
concluir que a substituição não traria prejuízos ao credor,
comprometendo, assim, a efetividade da execução.
Documento eletrônico VDA50956833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:26
Código de Controle do Documento: ec3fab24-b8bc-45ad-8dcb-4086bba45170

Isso porque se observa que a oferta dos bens imóveis (mov. 43,
autos originários) não foi acompanhada das certidões de
matrícula atualizadas, indispensáveis para verificar a situação
jurídica dos bens. Além disso, há indícios de que os imóveis
oferecidos não pertencem à empresa executada(mov. 43, arq.
08), mas sim a um terceiro, sem que tenha sido juntada qualquer
anuência.
Importa destacar que a oferta de bem à penhora como garantia
da execução fiscal deve recair sobre bens que assegurem ao
credor a garantia e a liquidez indispensáveis ao pagamento da
dívida, o que não se verifica no presente caso. (fls. 157-160e)

Em relação à prejudicialidade externa, o acórdão assim dirimiu a
controvérsia:

Sustenta que há uma prejudicialidade externa, ou seja, o
julgamento dessas ações anulatórias pode afetar diretamente a
validade dos créditos tributários em questão.
Pois bem. De início, ressalto que o mero ajuizamento de ação
anulatória não possui o condão de suspender a exigibilidade do
crédito fiscal, salvo nas hipóteses previstas no art. 151 do CTN,
que exigem, em regra, a garantia integral do crédito e/ou a
concessão de medida liminar. No caso em análise, não houve
depósito ou qualquer outra forma de garantia do crédito
exequendo.
Ademais, o ordenamento jurídico possibilita a suspensão da
execução com fundamento na discussão do título executivo (art.
921, I, c/c art. 313, V, “a”, ambos do CPC), em razão de suposta
prejudicialidade externa. Ocorre que, para tanto, faz-se
necessária a demonstração, de plano, da probabilidade do
direito alegado, situação não evidenciada no caso. Explico.
Da análise da aludida Ação Anulatória no 5506647-
49.2021.8.09.0051, infere-se que, na instância originária, não foi
concedida antecipação dos efeitos da tutela para suspender a
exigibilidade do crédito. Inclusive, no julgamento do Agravo de
Instrumento
no
5389925-92.2022.8.09.0051,
vinculado
a
respectiva ação, foi constatada a ausência de verossimilhança
/probabilidade do direito (mov. 24, autos no 5389925-92).
Da mesma forma, ao analisar a Ação Anulatória no 5450247-
15.2021.8.09.0051, foi indeferida a antecipação de tutela em
razão da ausência de depósito integral e pela necessidade de
ampla produção probatória. Também no julgamento do Agravo
de Instrumento no 5578234-34.2021.8.09.0051 (mov. 57, autos
no 5578234-34), foi negado provimento em razão de ausência de
probabilidade do direito para a concessão da liminar na origem.
Desse modo, não se há falar em necessidade de suspensão da
demanda executiva quanto aos respectivos autos de infração,
posto inexistir qualquer prejudicialidade externa. (fl. 161e)

No que diz respeito à ilegitimidade da parte, assim se manifestou o Tribunal
a quo:

1.4. Da Ilegitimidade da executada e Nulidade das CDAs devido
à Cisão.
A agravante busca seja reconhecida a sua ilegitimidade, em
razão da sucessão tributária das 07 (sete) filiais executadas, que
foram incorporadas por PERBONI FLV S/A (CNPJ 14.456.704
/0001-88) e CEDIS A ATACADISTA E HORTIFRUTI
GRANJEIROS LTDA (CNPJ 35.501.829/0001-52) ou, a nulidade
das CD As por terem sido inscritas em face das filiais baixadas.
Argumenta que as CD As foram lavradas em face de filiais que
já haviam sido baixadas antes mesmo da inscrição em dívida
ativa. Sustenta que a cisão foi devidamente registrada perante a
Documento eletrônico VDA50956833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:26
Código de Controle do Documento: ec3fab24-b8bc-45ad-8dcb-4086bba45170

JUCEG, e que a baixa das filiais e a comunicação ao Fisco foi
comprovada (mov. 45, arq. 23 a 25, autos originários).
Nesse sentido, defende que resta prejudicado o preenchimento
do requisito obrigatório nas CD As quanto a “identificação do
devedor”, conforme art.202, inciso I, do CTN e art. 2o, §5o, da
LEF, de modo a afastar sua certeza e liquidez.
Pois bem. Entendo que não há razão à agravante.
Explico. Em se tratando de sucessão empresarial, contudo, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos
Especiais repetitivos no1.848.993/SP e no 1.856.403/SP (Tema
1049), ocorrido em ,26/08/2020firmou a seguinte tese:

"A execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da
empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a
fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial
e ainda lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de
modificação da Certidão de Dívida Ativa, quando verificado que
esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao fisco".

Para estabelecimento da aludida tese, a Primeira Seção decidiu
pela validade do lançamento em nome de empresa já extinta em
face da incorporação não informada oportunamente ao fisco,
bem como pela possibilidade de imediato redirecionamento da
execução fiscal contra a empresa incorporadora sem a
necessidade de substituição da CDA.
Na ocasião, restou esclarecido que, em se tratando dessa
específica hipótese de extinção da pessoa jurídica, que decorre
de vontade livremente manifestada pelas empresas, a produção
de seus efeitos, na esfera tributária, há de se compatibilizar com
a norma geral de natureza de lei complementar (art. 146, inciso
III, alínea “a”, da Constituição Federal)contida no art. 123 do
CTN, fazendo-se, portanto, necessário que essa operação seja
oportunamente comunicada ao Fisco.
Ademais, no voto do relator Ministro Gurgel de Faria, deixa-se
claro que o simples registro na Junta Comercial não é o
suficiente para comunicação à administração tributária. Veja- se:

(...) Frise-se que compete a ela (incorporadora) dar publicidade
desse negócio jurídica, porquanto isso é de seu exclusivo
interesse, sendo certo que o simples registro na Junta Comercial
não alcança essa finalidade em relação à administração
tributária, visto que não há na Lei n. 8.934/1994 previsão
expressa de que esta (a administração tributária) seja
pessoalmente cientificada desses assentamentos (...).

Com efeito, não se mostra razoável exigir do Fisco a prévia
consulta do registro dos atos constitutivos das empresas
contribuintes sempre que for preciso realizar um lançamento.
No caso, a agravante não logrou demonstrar a comunicação do
Fisco quanto a incorporação empresarial. Afinal, como
esclarecido, o registro à Junta Comercial (mov. 45, arq. 23,
autos originários) não supre a necessidade de comunicação ao
Fisco Estadual. Não somente, as modificações se deram
somente na Junta Comercial do Distrito Federal, o que obsta
ainda mais o conhecimento pelo Fisco Goiano.
Além disso, a agravante, nos autos originários (mov. 45, arq. 25),
apresentou cópias de e-mails encaminhados à Delegacia
Regional de Fiscalização de Goiânia, mas ressalto que não
configuram uma comunicação formal e eficaz da cisão para
comprovar que a cisão foi devidamente registrada e homologada
pelo órgão fazendário competente.
Observa-se que as mensagens indicavam a existência de um
impeditivo para o cadastro da cisão no sistema da Secretaria de
Documento eletrônico VDA50956833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:26
Código de Controle do Documento: ec3fab24-b8bc-45ad-8dcb-4086bba45170

Estado da Economia, sem que houvesse qualquer confirmação
ou homologação por parte do fisco estadual. Essa falta de
formalização implica que a cisão não produziu efeitos jurídicos
perante a Fazenda Pública Estadual.
[...]
Portanto, não há se falar em ilegitimidade da empresa cindida
para figurar no polo passivo da execução fiscal, tampouco em
eventual nulidade das CDAs em razão de erro na identificação
do devedor. (fls. 162-165e) (fls. 867-870e)

Quanto às demais as alegações apresentadas no recurso, observo que os
supostos vícios apontados são, de rigor, atinentes ao próprio mérito do recurso, que
não foi alcançado diante da aplicação da Súmula n. 7, do Superior Tribunal de Justiça,
e da incidência, por analogia, das Súmulas ns. 283 e 284, do Supremo Tribunal
Federal.
É firme o posicionamento desta Corte segundo o qual a ausência de
manifestação sobre a matéria de mérito do recurso especial que não ultrapassa o juízo
de admissibilidade não configura vício no julgado capaz de ensejar ofensa ao art. 1.022
do CPC/2015:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ULTRAPASSOU A
BARREIRA DA ADMISSIBILIDADE.
1. A alegada omissão diz respeito ao mérito do agravo interno, o qual não
foi conhecido ante o óbice da Súmula 182.
2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a
rediscussão da matéria de mérito.
3. Se o recurso é inapto ao conhecimento, o colegiado não tem como se
pronunciar sobre o mérito, de modo que a falta de exame da matéria de
fundo não se caracteriza omissão, senão mera decorrência do exercício do
devido juízo de admissibilidade recursal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EREsp 1559725/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
23/08/2017
30/08/2017

No que diz respeito ao art. 1.021, §3°, do CPC/2015, ressalto que a Corte
Especial deste Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento segundo o qual a
vedação constante desse dispositivo "[...] não pode ser interpretada no sentido de se
exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos
fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo
" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.483.155/BA, Rel.
trazido pela agravante na peça recursal
Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 03.08.2016).
Essa orientação foi sedimentada com o julgamento do Tema em Recurso
Repetitivo n. 1.306:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA N. 1.306/STJ. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE
DESDE QUE GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.
CASO CONCRETO NO QUAL A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA IMPLICOU
FLAGRANTE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial - afetado ao rito dos repetitivos (Tema n. 1.306) -
interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão que, ao julgar embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve a monocrática negativa de provimento da apelação da parte
Documento eletrônico VDA50956833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:26
Código de Controle do Documento: ec3fab24-b8bc-45ad-8dcb-4086bba45170

autora, considerou suficiente (e válida) a fundamentação consubstanciada
na transcrição ipsis litteris (isto é, palavra por palavra) da sentença de
improcedência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A utilização da técnica da fundamentação por referência (per relationem
ou por remissão) - na qual são reproduzidos trechos de decisão anterior,
documento e/ou parecer como razões de decidir - resulta (ou não) na
nulidade do ato decisório, tendo em vista o disposto nos artigos 489, § 1o, e
1.022, parágrafo único, inciso II, do CPC de 2015. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever constitucional de fundamentação subordina todos os integrantes
do Poder Judiciário, aos quais é vedado proferir decisões arbitrárias, ou
seja, pronunciamentos jurisdicionais que não se coadunem com o conceito
democrático do exercício do poder, que exige a justificação - dialógica,
racional e inteligível - do ato decisório de modo a viabilizar o seu "controle
interno" pela parte e pelas instâncias judiciais subsequentes, bem como o
seu "controle externo e difuso" pela sociedade.
4. Além da explicitação das razões fáticas e jurídicas consideradas
determinantes para a resposta oferecida aos jurisdicionados, deve o
magistrado "enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes
de, em tese, infirmar a conclusão adotada", conforme preconiza o inciso IV
do § 1o do artigo 489 do CPC.
5. Nada obstante, "a função teleológica da decisão judicial é a de compor,
precipuamente, litígios" - observadas as pretensões e as resistências
apresentadas pelas partes -, não se prestando a discutir teses jurídicas
como se fosse uma "peça acadêmica ou doutrinária", tampouco se
destinando "a responder a argumentos, à guisa de quesitos, [a exemplo de
um] laudo pericial" (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto,
Segunda Turma, julgado em
, DJ de
).
4/11/2003
19/12/2003
6. Sob tal perspectiva, a validade da fundamentação por referência - como
técnica de motivação da decisão judicial - é reconhecida pelo STF quando
verificada "a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado
pelo órgão julgador", ficando dispensado, contudo, "o exame pormenorizado
de cada uma das alegações ou provas", nos termos da tese jurídica firmada
por ocasião do julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 339 (AI n.
791.292 QO-RG/PE, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
) e reafirmada pelo Plenário em
23/6/2010
13/8/2010
2023 (RE n. 1.397.056 ED-AgR/MA, relatora Ministra Rosa Weber, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
). No mesmo sentido é a
13/3/2023
28/3/2023
jurisprudência do STJ.
7. Outrossim, é assente nesta Corte que a norma inserta no § 3o do artigo
1.021 do CPC - segundo a qual "é vedado ao relator limitar-se à reprodução
dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo
interno" - deve ser interpretada em conjunto com a regra do inciso IV do §
1o do artigo 489. Desse modo, "na hipótese em que a parte insiste na
mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso
anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar
fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas
pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos
fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos
na decisão monocrática" (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 996.192/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em
, DJe
26/11/2019
de
).
10/12/2019
8. No caso concreto, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão violou o
inciso IV do § 1o do artigo 489 do CPC, pois, desde o julgamento
monocrático da apelação manejada pela autora, observa-se que não foram
enfrentados argumentos que, ao menos em tese, infirmam a sentença de
improcedência da pretensão voltada ao reconhecimento da nulidade do
contrato de empréstimo consignado. Na ocasião, o relator, após apresentar
dados estatísticos desvinculados do feito e discorrer vaga e genericamente
sobre a fundamentação por referência, limitou-se a transcrever a sentença
sem rebater os elementos fáticos (indicativos de fraude) suscitados pela
parte.
9. Apesar de instado a esclarecer tais questões no âmbito de agravo interno
e de embargos de declaração, o Tribunal de origem manteve-se silente,
Documento eletrônico VDA50956833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:26
Código de Controle do Documento: ec3fab24-b8bc-45ad-8dcb-4086bba45170

restringindo-se a repisar a regularidade da utilização da fundamentação por
referência sem relacionar o caso dos autos aos argumentos apresentados
pela autora desde a réplica.
Consequentemente, mostra-se evidente a negativa de prestação
jurisdicional ensejadora da nulidade do acórdão estadual, o que, por
consectário lógico, impõe o afastamento da multa aplicada pela Corte
estadual com base no § 2o do artigo 1.026 do CPC.
10. Teses jurídicas fixadas para fins dos artigos 1.036 a 1.041 do
CPC:
"1. A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida
desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento
e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta,
as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a
análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas;
2. A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de
decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do
artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar
argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado." IV.
DISPOSITIVO
11. Recurso especial da autora provido a fim de cassar o acórdão recorrido,
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para rejulgamento
dos embargos de declaração e excluir a multa do § 2o do artigo 1.026 do
CPC.
(REsp n. 2.148.059/MA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, julgado em
, DJEN de
.)
20/8/2025
5/9/2025
Da leitura dos autos, verifico inexistir argumento novo e relevante apto a
alterar o julgamento do processo.
Da detida análise do acórdão embargado, constata-se que a controvérsia foi
examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (v.g.
Corte Especial, EDcl no AgRg nos EREsp 1.431.157/PB, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJe de 29.06.2016; 1a T., EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1.104.181/PR,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 29.06.2016; e 2a T., EDcl nos EDcl no
REsp 1.334.203/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 24.06.2016).
Os argumentos apresentados nos embargos, portanto, não buscam sanar
nulidade, mas questionar os fundamentos que embasam o acórdão embargado, com
pretensões nítidas de modificar a decisão impugnada.
Assim, a pretexto de omissão, a irresignação objetiva a revisão da própria
pretensão recursal, clara e exaustivamente apreciada na decisão monocrática e no
acórdão recorrido, embora em adversidade aos interesses da parte.
Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação,
uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se
destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição, obscuridade
ou erro material do julgado.
Posto isso, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Documento eletrônico VDA50956833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:26
Código de Controle do Documento: ec3fab24-b8bc-45ad-8dcb-4086bba45170

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.205.177 / GO
Número Registro: 2025/0057615-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
55164257220238090051 568874157 56887415720248090051
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: PERBONI S/A
ADVOGADOS
: ÉLCIO BERQUÓ CURADO BROM - GO012000
THALITA DA COSTA E SILVA - GO045383
RECORRIDO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORES : DENISE PEREIRA GUIMARÃES - GO018638
VERÔNICA ISSI SIMÕES BASTOS - GO020793
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: PERBONI S/A
ADVOGADOS
: ÉLCIO BERQUÓ CURADO BROM - GO012000
THALITA DA COSTA E SILVA - GO045383
EMBARGADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORES : DENISE PEREIRA GUIMARÃES - GO018638
VERÔNICA ISSI SIMÕES BASTOS - GO020793
Documento eletrônico VDA51807278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:44:40
Código de Controle do Documento: 9aa83f6f-3ce3-4fb0-a63a-b84ea001bab4

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
27/10/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:44:40
Código de Controle do Documento: 9aa83f6f-3ce3-4fb0-a63a-b84ea001bab4